Tribunal: TJSP
Processo: 1002507-67.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
*Prestação de serviços – Telefonia – Apontamento no cadastro dos devedores referente a multa por descumprimento do prazo de fidelidade de 36 meses – A rescisão do contrato ocorreu após 21 meses de sua lavratura e por vontade da contratante, se mostrando perfeitamente possível a cobrança da multa – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do

Ementa:
*Prestação de serviços – Telefonia – Apontamento no cadastro dos devedores referente a multa por descumprimento do prazo de fidelidade de 36 meses – A rescisão do contrato ocorreu após 21 meses de sua lavratura e por vontade da contratante, se mostrando perfeitamente possível a cobrança da multa – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*